Tribunal: TJDFT
Processo: 0749639-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Execução. Consulta e localização de bens penhoráveis. Auxílio Judicial.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é ferramenta indevida para mera consulta de imóveis para ulterior penhora.

2. O auxílio judicial para obter informações de bens passíveis de penhora depende da comprovação de que o credor exauriu os meios ao seu alcance.